Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO 375 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o enunciado da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
2. Ainda que a negociação questionada tenha envolvimento familiar, constatou-se que a aquisição do veículo ocorreu antes da penhora e sem a pendência de nenhum tipo de registro ou averbação no cadastro do veículo, além do que a embargante já possuía a posse direta do bem e houve a prévia comunicação da alienação bem no órgão de trânsito antes da demanda executiva, não se divisando, portanto, nenhuma das hipóteses de fraude à execução definidas no artigo 792 do Código de Processo Civil.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.